Tribunal: STF
Processo: RE 1256097
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PENSÃO POR MORTE. CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADI 4429/DF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao exame da ADI 4429/DF (DJe 06.8.2014), esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.549/2009, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos pela Carteira de Previdência.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.